Tribunal: TJDFT
Processo: 0022271-46.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022271-46.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOANA RODRIGUES DA SILVA, PEDRO VIDAL DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se os credores JOANA RODRIGUES DA SILVA e PEDRO VIDA DOS SANTOS para, no prazo de 10 (dez) dias, juntarem documento que comprove a adesão ao Acordo Direto - Edital 02/2020. Ressalte-se, por oportuno, que ambos os credores possuem os requisitos legais para, caso queiram, formalizarem pedidos de superpreferência constitucional por motivo de idade superior a 60 anos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac